Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-50.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705815-50.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 24 APELADO: S. M. DO NASCIMENTO DE SOUSA D E S P A C H O Face a certidão de ID 76129031, e visando evitar a prolação de eventuais decisões conflitantes, oficie-se à eminente Desembargadora Fátima Rafael nos autos da apelação cível no 0700900-21.2020.8.07.0017 indagando à Sua Excelência acerca da prevenção para o julgamento da apelação cível em epígrafe, tudo visando a redistribuição para si do aludido recurso para julgamento conjunto das apelações. Brasília/DF, 20 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator